Tribunal: TJPA
Processo: 0801071-67.2022.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801071-67.2022.8.14.0066

APELANTE: WILLIAN FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DE INTERROGATÓRIO INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OMISSÃO QUANTO A CRIME CONEXO. DECISÃO DO JÚRI EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Willian Ferreira do Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, que o condenou à pena de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), cometido contra adolescente de 13 anos de idade, motivado por vingança, com uso de arma de fogo, após suposta relação sexual e tentativa de furto de motocicleta. O réu foi condenado pelo Tribunal do Júri, que acolheu integralmente a tese acusatória. Em suas razões, o apelante sustenta nulidades na fase inquisitorial e na sessão plenária, bem como a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o interrogatório realizado sem a presença de delegado de polícia e defensor na fase inquisitorial; (ii) estabelecer se a não submissão do crime de posse ilegal de arma de fogo ao julgamento do Tribunal do Júri acarreta nulidade da sessão; (iii) determinar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de delegado ou defensor no interrogatório policial não gera nulidade se não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, conforme o art. 563 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ e STF. O inquérito é peça informativa de natureza inquisitiva, e seus eventuais vícios não contaminam a ação penal, desde que existam provas produzidas sob o crivo do contraditório.

A alegada omissão de submissão do crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003) à apreciação dos jurados não compromete a validade do julgamento pelo homicídio qualificado, sobretudo porque o referido crime está sendo apurado em autos apartados, inexistindo nexo de causalidade ou prejuízo concreto à defesa.

A decisão dos jurados encontra respaldo em provas produzidas em juízo, incluindo laudos periciais e depoimentos testemunhais, de modo que não se pode falar em veredito manifestamente contrário à prova dos autos. A existência de versões conflitantes não autoriza a cassação do julgamento, sob pena de afronta à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada pela Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de delegado ou defensor no interrogatório policial não acarreta nulidade do processo sem demonstração de prejuízo concreto à defesa.

A omissão de submissão de crime conexo ao Tribunal do Júri não invalida o julgamento principal quando inexiste prejuízo à defesa e o delito está sendo apurado em autos apartados.

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica quando há suporte probatório mínimo para a condenação.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 563 e 593, III, "c" e "d"; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 162.149/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 24.04.2018, DJe 10.05.2018; STJ, AgRg no RHC 149.526/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, AREsp 2080158/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.06.2022; STJ, AREsp 2406486, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Willian Ferreira do Nascimento
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, que o
condenou pela prática do crime de homicídio qualificado
, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, tendo como vítima
Vanessa Santos da Silva
, à pena de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

A ação penal teve origem em inquérito policial que apontou o recorrente como autor de homicídio qualificado praticado contra uma adolescente de 13 anos de idade, motivado por vingança, em razão de tentativa de furto de sua motocicleta, após suposta relação sexual com a vítima. Conforme consta dos autos, o crime teria ocorrido às margens da Rodovia BR-230, nas imediações da Vila Alvorada, município de Uruará/PA. Segundo a investigação, o réu teria atraído a vítima sob promessa de fornecimento de drogas e, em seguida, efetuado disparo com espingarda calibre 20 contra sua cabeça.

Submetido a julgamento perante o
Tribunal do Júri
, o Conselho de Sentença
acolheu integralmente a tese acusatória
, reconhecendo a materialidade e a autoria do delito, bem como a presença das qualificadoras, resultando na condenação do apelante nos termos da decisão ora combatida.

Em suas
razões recursais
(ID 26150179), o apelante suscita,
em sede preliminar
, a
nulidade absoluta
dos interrogatórios prestados na fase inquisitorial, sob o argumento de que foram colhidos
sem a presença de autoridade policial competente e sem acompanhamento de advogado
, em ofensa ao
devido processo legal
, à
ampla defesa
e ao
contraditório
. Alega que os depoimentos foram colhidos por
investigador de polícia e escrivão
, sem a presença de delegado, o que, a seu ver,
contamina todo o feito
, à luz da teoria dos
frutos da árvore envenenada
.

Ainda em sede preliminar, sustenta a
nulidade da sessão do Tribunal do Júri
, sob o fundamento de que
não foi submetida à apreciação dos jurados a imputação relativa à posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003)
, objeto de pronúncia. Defende que a omissão configura
vício formal insanável
, por ausência de deliberação do Conselho de Sentença quanto a todos os crimes constantes da decisão de pronúncia.

No mérito, pleiteia a
anulação do julgamento
e a
realização de novo júri popular
, sob o argumento de que a decisão dos jurados teria sido
manifestamente contrária à prova dos autos
, sustentando que se baseou
exclusivamente em confissão colhida sob circunstâncias duvidosas
e
testemunho posteriormente retratado em juízo
.

Ao final, requer o acolhimento das
preliminares de nulidade
, com o consequente
desentranhamento das provas contaminadas
,
anulação do julgamento
e
revogação da prisão preventiva
, por ausência de fundamentação idônea.

O
Ministério Público do Estado do Pará
, em suas
contrarrazões
(ID 26150184), pugnou pelo
desprovimento do recurso
, refutando as alegações defensivas. Asseverou que os interrogatórios policiais foram realizados com a presença da autoridade competente, conforme documentos constantes dos autos, e que eventual ausência de defesa técnica na fase inquisitorial
não acarreta nulidade
, por se tratar de procedimento de natureza administrativa. Alegou, ainda,
inexistência de prejuízo à defesa
e ressaltou que a
materialidade e autoria do delito estão amplamente demonstradas
por outras provas produzidas em juízo, afastando-se, assim, qualquer hipótese de contaminação do julgamento pelo júri. Quanto à alegação de ausência de apreciação do crime de posse ilegal de arma, sustentou que tal omissão
não compromete a validade do julgamento pelo homicídio qualificado
, podendo ser eventualmente sanada por vias processuais adequadas.

O douto Representante do Ministério Público de 2ª Instância, em parecer ID 29417635, manifestou-se pelo
desprovimento da apelação
, aduzindo, com base na jurisprudência consolidada do
STJ e do STF
, a
preclusão das nulidades não arguidas oportunamente
e a ausência de demonstração de efetivo prejuízo. No mérito, defendeu a legalidade do julgamento, asseverando que o
veredito do Conselho de Sentença encontra-se amparado em provas suficientes
, não havendo razão para sua desconstituição.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – PRELIMINARMENTE

II.I – DA NULIDADE DOS INTERROGATÓRIOS NA FASE INQUISITORIAL.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA EM RAZÃO DE SUPOSTA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE FATOS DA VIDA PREGRESSA DO APELANTE.

Preliminarmente, o apelante suscita que os interrogatórios realizados na fase investigativa são nulos, por terem sido conduzidos por investigador de polícia e escrivão, sem a presença de delegado de polícia e de defensor constituído ou nomeado, alegando afronta ao
devido processo legal
, à
ampla defesa
e ao
contraditório
, invocando a aplicação da teoria dos “frutos da árvore envenenada”.

Não assiste razão ao apelante.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a nulidade de atos investigatórios por ausência de defensor na fase inquisitorial, ressalvados os casos em que o interrogatório é elemento essencial à condenação, ou quando demonstrado o efetivo prejuízo.

Neste sentido, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
AUSÊNCIA DE ADVOGADO DURANTE A LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. VÍCIO NÃO CONSTATADO
. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO EXAME DE TAL ALEGAÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reproduzir integralmente as razões do habeas corpus, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático, violando, assim, o princípio da dialeticidade.
2. Quanto à nulidade apresentada pela defesa, destaco que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo. (HC 162.149/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 10/5/2018).
3. O habeas corpus não é o meio juridicamente adequado para veicular teses relacionadas à absolvição ou readequação típica de condutas. A reversão das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria e materialidade delitiva somente é possível quando o acolhimento das alegações defensivas não depender de reingresso na seara probatória, o que não ocorre na hipótese trazida nestes autos. 4. Neste caso, o Tribunal de Justiça corroborou as conclusões do juízo de primeiro grau, que, por seu turno, entendeu que a autoria delitiva se comprovou de modo suficiente. A Corte destacou que os policiais informaram ter recebido denúncias sobre o comércio de drogas no local e, ao chegarem ao endereço denunciado, visualizaram um possível ato de comércio de drogas e perceberam a fuga de um indivíduo não identificado. Após a abordagem, os agentes, que já haviam encontrado drogas em busca pessoal no acusado, também encontraram entorpecentes na residência (e-STJ, fls. 933-934). 5. Nos termos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 6. Neste caso, as circunstâncias do delito fornecem indícios de que o acusado não é iniciante na prática criminosa, ressaltando que a conduta sob apuração não é fato isolado ou ocasional em sua vida, ressaltando a existência de condenação recente pelo mesmo delito, quando, inclusivo, o agravante foi beneficiado com a causa especial de diminuição de pena aqui pleiteada. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 984.153/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.) – grifos e negritos nossos.

O inquérito policial, enquanto peça informativa, possui natureza inquisitiva e destina-se exclusivamente à formação da opinio delicti do titular da ação penal.

Conforme assevera o Ministério Público em contrarrazões, não há nos autos demonstração de que os interrogatórios tenham sido os únicos elementos de prova determinantes à condenação,
estando a materialidade e a autoria corroboradas por outros elementos probatórios colhidos em juízo
. Ademais, eventual irregularidade no procedimento investigativo não contamina, por si só, sem demonstração de efetivo prejuízo, a ação penal, conforme iterativa jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO ADVOGADO EM ACOMPANHAR OS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA DELEGACIA. NÃO COMPROVAÇÃO
. DIREITO AO SILÊNCIO. OBSERVÂNCIA. CONFISSÃO INFORMAL. MENÇÃO NA DENÚNCIA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. INÉPCIA MATERIAL DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXORDIAL BASEADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS LÍCITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a nulidade do auto de prisão em flagrante em razão do alegado impedimento do advogado do réu em acompanhar o depoimento das testemunhas policiais, pois não há informações no sentido de que a autoridade policial tenha impedido a defesa de acompanhar os depoimentos prestados, tampouco de que tenha negado acesso aos documentos respectivos. O fato de constar no APDF que o advogado acompanhou somente o interrogatório do indiciado não evidencia que fora impedido de participar das colheitas dos demais depoimentos. 2. A fim de entender de maneira contrária, para acolher a aventada irregularidade do auto de prisão em flagrante, seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus, diante da natureza célere do rito eleito. 3. A ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, devendo ser suscitada em momento oportuno e depende de comprovação do prejuízo, encargo esse que a defesa não se desincumbiu, sendo certo que constou dos autos que o direto teria sido regularmente oportunizado na Delegacia. 4. Não restou comprovado efetivo prejuízo à defesa ao ser mencionada na denúncia a suposta confissão informal do agravante, isso porque, a inicial acusatória limita-se a narrar o ocorrido, conforme as informações extraídas dos documentos policiais e, na hipótese, no APFD consta a suposta confissão informal do réu aos policiais. E ainda que haja menção à suposta confissão, a exordial acusatória faz referência a elementos fáticos que embasaram o flagrante, como a localização de drogas em poder do recorrente.
5. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ficou demonstrado na hipótese dos autos.
6. Considerada a natureza jurídica do inquérito policial de procedimento investigatório inquisitivo, não se identifica violação à ampla defesa, porquanto eventuais máculas porventura existentes no inquérito não se comunicam para a ação penal, na qual será exercido o contraditório perante a autoridade judicial competente, conforme preceitua o devido processo legal. 7. Não constatada ilegalidade dos elementos de prova que ensejaram a ação penal, não há falar em inépcia material da denúncia. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 149.526/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) – grifos e negritos nossos.

Sobre a suposta ausência do delegado quando dos interrogatórios,
a contrariu sensu
do alegado, consta comprovação de que este se fez presente aos atos, como se lê dos IDs 70453686 – págs. 8/9 e 70453684 – págs. 9/10, inexisti9ndo também qualquer nulidade neste sentido.

Por fim, cumpre ressaltar que nos crimes submetidos ao Tribunal do Júri, eventuais nulidades na fase inquisitorial deveriam ter sido arguidas antes da pronúncia, pela via própria, sendo alcançadas pela preclusão processual em caso contrário.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

II.II – DA NULIDADE DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI PELA OMISSÃO QUANTO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

Sustenta o apelante que a pronúncia abarcou também o delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, não submetido à apreciação dos jurados, o que viciaria a validade do julgamento.

Sem razão.

A jurisprudência firmada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal exige, para o reconhecimento de nulidade processual, a demonstração inequívoca de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal (princípio pas de nullité sans grief), confome julgados transcritos alhures.

No caso, a eventual omissão quanto à imputação de posse ilegal de arma de fogo não interfere na integralidade do julgamento do crime de homicídio qualificado, objeto central da sentença.

Tal conclusão se extrai do próprio recurso, que evidencia a inexistência de qualquer nexo de causalidade entre a omissão apontada e prejuízo efetivo à plenitude da defesa quanto ao homicídio, tampouco há prova de que a omissão tenha causado decisão arbitrária ou irrazoável.

Observo ainda que o crime do art.12 da Lei nº 10.826/2003 está sendo apurado em autos apartados, quais sejam os de nº 0801025-78.2022.814.0066, devendo eventual questionamento do apelante quanto a necessidade de submissão de tal fato ao Tribunal do Júri ser realizada naqueles autos, o que, repete-se, não tem o condão de macular o julgamento realizado nestes autos quanto ao crime de homicídio.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

III - DO MÉRITO.

III.I – DA SUPOSTA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

O apelante interpôs o represente recurso com fulcro no art. 593, III, “c” e “d” do Código de Processo Penal. Argumenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois inexistiriam provas da autoria do delito, condenando o apelante sem provas produzidas na fase judicial, tão somente a partir dos elementos colhidos na fase inquisitorial e em depoimentos retratados em juízo.

É sabido que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Rssalte-se, a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.

Portanto, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento.
Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Note-se que o Conselho de Sentença entendeu pela condenação do recorrente no crime de homicídio qualificado por motivo fútil e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, do CP).

Com efeito, a materialidade delitiva do homicídio é incontroversa e está comprovada pelo Laudo ID

26149938.

Quanto a autoria delitiva, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

a análise do conjunto dos autos revela que o julgamento está fundado em
diversas provas colhidas sob o crivo do contraditório
: testemunhos diretos, elementos periciais e depoimentos em juízo. Destaca-se o depoimento de testemunhas presenciais, aliadas aos indícios da motivação e do modus operandi compatível com a conduta atribuída ao réu.

Portanto, as provas colhidas nos autos, especialmente os depoimentos testemunhais e os laudos periciais, demonstram a existência do crime e indicam, de forma.

Importa lembrar que, nos crimes dolosos contra a vida, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é princípio constitucionalmente assegurada (art. 5º, XXXVIII, da CF). O acolhimento da tese defensiva demandaria manifesta incompatibilidade da decisão com o conjunto probatório, o que não ocorre no caso em exame.

Ora, não merece prosperar a alegação do recorrente de que nenhuma prova foi produzida na fase judicial. A prova testemunhal produzida durante a sessão plenária do júri é meio idôneo, para em conjunto com os elementos colhidos na fase policial, dar arrimo à sentença condenatória, na medida em que foram produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Há nos autos a coexistência de duas versões sobre os fatos apurados. A apelação fundamentada no art. 593, III, d do CPP somente merece provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos. A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto, sob pena de infringência à soberania dos veredictos.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior: STJ - AREsp: 2080158 CE 2022/0062170-2 (Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 22/06/2022) e STJ - AREsp: 2406486, (Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 21/09/2023)

Sendo assim, do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que há provas capazes de apontar a prática do homicídio qualificado por parte do réu, pelo que entendo que a decisão dos jurados não foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, devendo ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
consoante fundamentação supra, mantendo inalterada a r. sentença condenatória objurgada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 24/10/2025